Tribunal: TCU
Processo: 034.274/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de convênio que tinha por objeto a recuperação e adequação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Henrique Malacrida pela Planacon Construtora Ltda. em face do Acórdão 6001/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em razão da inexecução parcial do Convênio 702.796/2008, celebrado com o Município de Maracaju/MS, tendo por objeto recuperação e adequação de vias públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.